Tribunal: TJES
Processo: 5000448-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO –
RECURSO
IMPROVIDO

1. Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

2. No caso concreto, considerando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000 (quinze mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, não há risco de grave prejuízo para esta, e, além disso, é de ressaltar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

3. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta ainda mais a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
ELIANA DE SOUZA
,
ora agravada, em face de
BANCO
DO BRASIL
S/A
, ora agravante, sob o argumento de que tem sido cobrada pela Receita Federal para regularizar sua Declaração de Imposto de Renda em razão de informação equivocada emitida pelo banco requerido, de que teria recebido valores pela própria instituição financeira que, além de superarem o real valor recebido, foram pagos apenas no ano de 2018, por seu antigo empregador.

Postulou o deferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse determinado à instituição bancária que procedesse a retificação da DIRF, para “
constar as corretas informações do processo 116400.11.2013.5.17.0013 (base de cálculo: R$ 251.719,08, em 07/11/2017) no ano calendário de 2018, bem como a ausência de qualquer pagamento à autora no ano calendário de 2019, mas tão somente as parcelas do imposto nos moldes preconizados na justiça do trabalho
”.

Por ter constatado a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o juízo de primeiro grau deferiu, por meio da decisão recorrida, o pedido liminar formulado nos autos de origem,
“sob pena de multa diária de R$
500
,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$
15
.000,00
(quinze mil reais)
”.

Irresignado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a multa aplicada “
é excessiva e não merece prevalecer, pois também não se pautou no amplamente debatido critério da razoabilidade
”.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida – o que foi por mim indeferido na decisão de id. 7101015 – e, no mérito, sua reforma, com a exclusão das astreintes.

Pois bem. Ao que se verifica, a matéria submetida à análise neste recurso se resume ao valor da multa diária por descumprimento imposta à instituição bancária na decisão recorrida.

Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

Nesse mesmo sentido, tem-se mais especificamente que, considerando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000 (quinze mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, não há risco de grave prejuízo para esta, e, além disso, é de ressaltar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

Por fim, a título de ilustração, destaco o recente julgado deste e. TJ/ES, também envolvendo instituição bancária, no qual foi mantida a fixação de astreintes no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), mesmo valor arbitrado no feito em análise:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RMC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No caso dos autos, o Recorrido recebe um benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), do qual ocorre descontos na importância de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício, sob a designação de Reserva de Margem Consignável, no entanto, não há provas da contratação desse tipo de negócio, restando evidenciado o periculum in mora, dado os padrões financeiros do Recorrido. II. Não há falar no sentido de irreversibilidade da medida, porquanto o Banco Recorrente, comprovando a legalidade das cobranças durante a instrução processual, poderá realizar os devidos descontos no benefício previdenciário. III. a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau, é razoável e cumpre seu propósito, inclusive, identifico que o Recorrente já demonstrou o cumprimento da medida. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5012057-63.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 12/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que o
BANCO DO BRASIL S/A

agrava por instrumento da decisão de ID nº 34656016-processo de origem, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
ELIANA DE SOUZA
, deferiu o pedido liminar para determinar que o banco agravante proceda a retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF no prazo de 15 dias, “
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Em suas razões recursais de ID nº 7062961, o agravante aduz, em síntese, que a multa aplicada “
é excessiva e não merece prevalecer, pois também não se pautou no amplamente debatido critério da razoabilidade
”.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com a exclusão das
astreintes
.

Em decisão de ID nº 7101015, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto por meio do documento de ID nº 8121554.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de ID nº 8229720.

Pois bem, trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
ELIANA DE SOUZA,
ora agravada, em face de
BANCO DO BRASIL

S/A
, ora agravante, sob o argumento de que tem sido cobrada pela Receita Federal para regularizar sua Declaração de Imposto de Renda em razão de informação equivocada emitida pelo banco requerido, de que teria recebido valores pela própria instituição financeira que, além de superarem o real valor recebido, foram pagos apenas no ano de 2018, por seu antigo empregador.

Postulou o deferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse determinado à instituição bancária que procedesse a retificação da DIRF, para “
constar as corretas informações do processo 116400.11.2013.5.17.0013 (base de cálculo: R$ 251.719,08, em 07/11/2017) no ano calendário de 2018, bem como a ausência de qualquer pagamento à autora no ano calendário de 2019, mas tão somente as parcelas do imposto nos moldes preconizados na justiça do trabalho
”.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, fundamentando que:

“(...) Ao que se verifica, a matéria submetida à análise neste recurso se resume ao valor da multa diária por descumprimento imposta à instituição bancária na decisão recorrida.

Com relação à fixação das
astreintes
, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

Nesse mesmo sentido, tem-se mais especificamente que, considerando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000 (quinze mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, não há risco de grave prejuízo para esta, e, além disso, é de ressaltar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente. (...)”.

Não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, entendo que deve ser afastada a condenação do agravante ao pagamento das
astreintes
em razão do alegado descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista que seu objetivo único é compelir o requerido ora agravante a prestar a obrigação, o que significa afirmar que reveste-se do atributo da assessoriedade em relação à prestação requerida
1
.

Registre-se, que em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a fixação da multa ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser respeitados sob pena de insegurança jurídica
”.

Sobre o tema, é cediço que a multa cominatória é medida que tem como objetivo promover a efetividade da tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer. Ou seja, a sua finalidade é coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).
2

No caso dos autos, o valor da multa não é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
3
.

A propósito, analisando o processo de origem, verifica-se que o banco agravante se manifestou por meio da petição de ID nº 39457077-processo de origem, informando que cumpriu a obrigação, apresentado os documentos de ID nº 39457082-processo de origem, tendo a agravada se manifestado por meio da petição de ID nº 42728925-processo de origem, informando que:

“
(
...
)

ELIANA DE SOUZA
, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face da empresa
BANCO DO BRASIL S/A
, por seus procuradores infra-assinados, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que não possui mais prova a produzir a não aquelas já apresentadas documentalmente com a peça de ingresso, pugnando pela TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos exposto na inicial.

Cabe destacar ainda que o banco requerido cumpriu com a obrigação determinada na decisão proferida por este Juízo em sede preliminar somente em 11 de março de 2024
, mesmo tendo recebido a intimação da referido decisão em 01/12/2023, ou seja, 100 dias após a ciência da decisão judicial.

O prazo para cumprimento da determinação acima concedido pelo Juízo foi de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, requer a aplicação da diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme determinado no comando proferido por este magistrado (...)”.
(Negrito meu)

Firme a tais considerações, pedindo vênia ao E. Des. Relator,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e extirpar a multa fixada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É, respeitosamente, como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. As astreintes possuem caráter assessório, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais [...] (TJMG; AGIN 1.0145.11.054735-6/001; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 25/07/2013; DJEMG 06/08/2013)

2
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

3
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.